Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD/ITCD). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. FATO GERADOR. TRANSFERÊNCIA DE BENS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI DISTRITAL 3.804/2006. ERRO NA AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HIPÓTESE EXCLUDENTE. INCIDÊNCIA. ART. 341 CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A existência dos documentos acostados aos autos foi suficiente para formar a convicção do sentenciante, reputando inadequada a produção de prova pericial para averiguar a caracterização de circunstâncias que pudessem interferir em seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O imposto de transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD), é um tributo de competência estadual, ou seja, cabe aos Estados ou Distrito Federal a sua instituição, conforme previsão do art. 155, I, e § 1o, da Constituição da República e dos artigos 35, parágrafo único, 38 e 42 do Código Tributário Nacional (CTN). Por esse motivo, tais entes da Federação são sujeitos ativos da relação obrigacional tributária.
3. O art. 38 do Código Tributário Nacional é bastante claro ao estabelecer que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Portanto, o ITCMD tem por fato gerador a transferência de bens causa mortis ou a doação inter vivos.
4. Segundo a Lei Distrital no 3.804/2006, que dispõe quanto ao ITCMD, a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel que, por sua vez, é determinado pela Administração Tributária.
5. Embora a Autora/Apelante defenda que a avaliação levada a efeito pelo Ente Público não tenha considerado o valor real de mercado praticado para compra e venda em relação a imóveis do mesmo padrão e localidade, não trouxe aos autos elementos que corroborem tal alegação e afirme a correspondência em relação ao preço que fixou, de modo que a parte não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto (art. 373, I, do CPC).
6. Não se sustenta o argumento da Apelante de que o Apelado não apresentou impugnação específica em relação ao excesso de valor de mercado atribuído pelo Fisco distrital. Conquanto o artigo 341 do CPC estabeleça o ônus da impugnação específica ao réu, conforme sustentado pela Autora em seu recurso, esta olvidou-se que o inciso II de referido artigo estabelece hipótese excludente, quando a petição inicial não estiver acompanhada de documento que a lei considerar da substância do ato.
7. Recurso desprovido. Honorários recursais fixados.